Tribunal: TJDFT
Processo: 0744264-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744264-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEHENNEN ALVES DA SILVA AGRAVADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto ESTEHENNEN ALVES DA SILVA por contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 174328005), que, nos autos da ação de despejo com pedido de tutela de urgência, deferiu a liminar requerida na exordial, determinando a desocupação do imóvel objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, nos termos do disposto no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91. Busca o agravante a reforma da mencionada decisão, alegando para tanto que a decisão agravada utilizou como fundamentação para o deferimento do provimento liminar a regra estabelecida no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, sendo que se encontra completamente adimplente com suas obrigações derivadas do contrato de locação de enlaça as partes. Junta comprovantes de pagamentos dos últimos alugueres. Ancorado neste ponto, aponta vício na fundamentação indicada na decisão recorrida, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao caso vertente, eis que sempre realizou todos os pagamentos de acordo com o entabulado no contrato de locação correlacionado, que inclusive possui garantia fidejussória. Aduz ainda que a notificação extrajudicial referente à denúncia do contrato enviada pela parte agravada deu-se em 17/07/2023, na qual fora concedido o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel, cujo lapso findou-se em 15/08/2023, tendo sido ajuizada a respectiva ação de despejo apenas no dia 19/09/2023, o que, segundo o asseverado, teria provocado uma expectativa de manutenção do pactuado. Destaca que a demanda somente fora proposta após 38 (trinta e oito) dias do término da data para a desocupação. Com base nesses argumentos acima sintetizados, defende que “(...) não há nenhuma legislação, entendimento jurisprudencial ou fundamento jurídico que embase a presente liminar, sendo uma inovação jurídica e enorme violação ao direito da parte Agravante.” Ao fim e ao cabo, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja integralmente reformada a decisão recorrida. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, e constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 52430052 e 52430053), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. De pronto, cabe evidenciar que, mesmo possuindo o contrato de locação firmado entre as partes garantia fidejussória, por ter sido a ação de despejo proposta na origem com fundamento em denúncia vazia, tal garantia não impede a concessão da medida liminar, pois, de acordo com os argumentos delineados na petição inicial, o pedido de despejo não decorre da inadimplência dos aluguéis, mas da expressa manifestação de vontade da parte locadora de dissolver o contrato de sublocação comercial, que teve início em 1°/3/2018 e segue com prazo indeterminado (ID 172459835). Prosseguindo o sinalagmático com vigência indeterminada, eventual dissolução da locação constitui direito potestativo do locador, bastando para tanto que notifique a parte locatária, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, acerca da vontade de resilir, na linha do estabelecido no art. 57 da Lei no 8.245/91, que assim dispõe: Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação. Concedido o prazo de 30 (trinta) dias para o locatário na notificação extrajudicial, e terminado o interstício sem a ocorrência de desocupação do imóvel locado, salvaguardado à parte locadora o ajuizamento da ação de despejo. No particular, a despeito de a parte locadora, ora agravada, ter comprovado o envio e o efetivo recebimento da denúncia prévia (ID 172459837), bem como do depósito da caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, conforme exigido pelo art. 59, § 1o, caput, da Lei no 8.245/91 e determinado pelo Juízo de origem na decisão agravada (ID 174797966), observa-se que diante da não desocupação do imóvel, apenas ingressou com a ação de despejo em 19/09/2023. Prima facie, conquanto haja substratos favoráveis à pretensão da parte agravada, que inclusive encontra conforto em farta jurisprudência deste Tribunal (vide Acórdão 1683111, 07416906120218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 26/4/2023; Acórdão 1667668, 07123718820218070020, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023; etc.), para o deferimento da medida liminar na espécie há de se observar os requisitos legalmente exigidos para tanto, dentre eles a propositura da ação em até 30 (trinta) dias do término do contrato ou do cumprimento da notificação (Lei no 8.245/91, art. 59, § 1o, VIII). Como no caso à baila a notificação da denúncia foi recebida em 17/07/2023, o prazo para desocupação o imóvel foi até 16/08/2023. Passados mais 30 (trinta) dias, para a concessão desta específica liminar, a ação de despejo deveria ter sido proposta até 15/09/2023 (Lei no 8.245/91, art. 59, caput e § 1o, VIII). O cumprimento deste prazo, diga-se de passagem, diz respeito apenas à tutela de urgência nas ações de despejo. Cumpre esclarecer que neste ensejo não se está adentrando na análise do mérito da ação em trâmite na origem, que será julgada à luz do livre convencimento do Juízo a quo, dentro das balizas previstas no art. 371 do CPC. Ademais disso, as partes também podem transigirem a qualquer momento a respeito da lide em andamento. Contudo, restringindo ao objeto desta pretensão reformatória, que tem seus limites fixados pela própria decisão vergastada, entendo como cabível a concessão do efeito suspensivo postulado, eis que se extrai dos elementos de convicção carreados aos autos a plausibilidade do direito do ingresso da ação de despejo após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias do termo ad quem relativo à notificação comunicando o intento de retomada do imóvel locado, e o perigo de dano inequivocamente decorrente do despejo iminente. A propósito, calha colacionar moderno precedente jurisprudencial deste Colegiado revisor, o qual, mutatis mutandis, reforça o posicionamento ora adotado, bem como serve de farol orientador para o julgamento do mérito deste agravo de instrumento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. ARTIGO 57 DA LEI N. 8.245/91. NOTIFICAÇÃO. INTENÇÃO DE RETOMADA DO IMÓVEL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o artigo 57, da Lei n. 8.245/91, que o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para desocupação, mediante notificação sobre o intento de retomada do imóvel, nos termos do art. 59, § 1o, VIII, do mesmo artigo. 2. Não se confunde a denunciação vazia com a pretensão do locador em reajustar valores locatícios. Ademais, a contraproposta apresentada pelo locatário, em valor inferior ao pretendido, não indica desinteresse na continuidade do vínculo contratual. 3. Conquanto constitua direito potestativo do locador, não se verificou o preenchimento dos requisitos da denúncia vazia, razão pela qual não prospera a pretensão da ora agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1675412, 07389336320228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante todo o exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator